Tribunal: TJMT
Processo: 0005879-17.2017.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005879-17.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MAELI TAIS MIRANDA ROHDEN - CPF: 058.678.901-47 (VÍTIMA), ELEANDRO SOARES NUNES - CPF: 036.438.931-16 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, §9º DO CP, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.348/2006 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE –
RECORTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E DO MOTIVO DO CRIME – JUSTIFICATIVA INIDÔNEA PARA EXASPERAÇÃO DA PENA BASE
– PENA REDIMENSIONADA – REPARAÇÃO DE DANOS – EXCLUSÃO – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Faltando fundamentação idônea, em clara afronta ao artigo 93, IX, da Carta Magna, de rigor o afastamento da primeira fase da dosimetria da pena as circunstâncias judiciais valoradas negativamente.

Nos crimes que envolvem
violência

doméstica
e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0005879-17.811.0064 (Código 656496), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Eleandro Soares Nunes
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei Federal nº 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses detenção, em regime inicial aberto, sendo decretado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Inconformado, através da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso de apelação crimina (Id. 31102968/31102969). Em suas razões pleiteia a reforma da r. sentença para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ante a reanalise das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão do valor fixado para reparação de danos, visto que o
quantum
não fora discutido no processo, ferindo assim o contraditório e a ampla defesa.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso interposto, para que seja mantida incólume a sentença prolatada. (Id. 31102970).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador, Élio Américo, manifestou-se pelo
desprovimento do recurso
interposto (Id. 36247997), sintetizando o entendimento conforme segue:

“Apelação Criminal — Violência Doméstica - sentença condenatória - irresignação defensiva; 1. Pretendida reforma da fase dosimétrica para patamar mais próximo do mínimo - impossibilidade – parte das circunstancias judicias em partes são desfavoráveis ao recorrente, razão pela qual encontra-se justificada a elevação da pena; 2. Pretendida exclusão do valor fixado a título de reparação de danos - inviabilidade – a indenização restou aplicada de forma adequada, compatível com os prejuízos materiais e emocionais da vítima – pela manutenção da r. decisum - Pelo desprovimento do recurso. ”

É o que cumpre informar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação extraído dos autos da Ação Penal n.º 0005879-17.811.0064 (Código 656496), originária da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, na qual,
Eleandro Soares Nunes
foi condenado pela prática do delito previsto no art. 129, §9º, do Código Penal, nos termos da Lei Federal nº 11.340/2006., ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses detenção, em regime inicial aberto, sendo decretado o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação de danos causados pela infração, conforme dispõe o art. 387, IV, do Código de Processo Penal.

Emerge da exordial acusatória:

“(...) em 12/3/2.017, por volta das 22h, na residência do denunciado, localizada na Rua H, nº 27, Bairro Residencial Margarida, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, socos e esganadura, ofendeu a integridade corporal e saúde da ex-companheira Maeli Tais Miranda Rohden, provocando equimoses nos lábios e na região supraclavicular, conforme BOPJC 2017.87277 de fls. 4/5, laudo de lesões corporais 0629.A.17 fls. 8/11 e declarações vitimarias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por sete meses, a vítima estava gestante e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e deu tapas, socos e esganou-a provocando as lesões corporais citadas. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada que lavrou o BO e instaurou IP. Interrogado, o denunciado negou os fatos. (...)”

Nas razões pleiteia a reforma da r. sentença para que seja fixada a pena-base no mínimo legal, ante a reanalise das circunstâncias judiciais, bem como a exclusão do valor fixado para reparação de danos, visto que o
quantum
não fora discutido no processo, ferindo assim o contraditório e a ampla defesa.

Insta consignar, que a Defesa em nada insurgiu quanto a materialidade e a autoria delitiva.

DA DOSIMETRIA.

A Defesa requer a reforma da sentença para que seja reanalisada as circunstâncias judiciais e, a consequente aplicação da pena-base no mínimo legal.

Para melhor análise da pretensão arguida, mostra-se oportuna a transcrição da dosimetria da pena realizada pelo Juízo Singular,
litteris
:

“(...) A pena prevista para o crime de lesão corporal (Artigo 129, § 9º do Código Penal) é de detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos.

Em cumprimento às diretrizes emanadas do Artigo 59 do Código Penal, passo a dosar a pena:

I - Verifica-se que a culpabilidade do acusado foi acentuada, possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

II – No tocante aos antecedentes, o acusado não os ostenta.

III – Em relação à conduta social e a personalidade do acusado não há dados para análise e laudo específico.

IV – No que tange ao motivo do crime este não lhe favorece, vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação.

V - As circunstâncias e as consequências são inerentes ao tipo penal.

VI - Quanto ao comportamento da vítima, esta em nada contribuiu para a consecução da conduta criminosa.

Diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 07 (sete) meses de detenção.

Passando à segunda fase da dosimetria da pena, há de se reconhecer a circunstância agravante prevista no Artigo 61, Inciso II, alínea “h”, haja vista que a vítima, à época das agressões, encontrava-se grávida.

Dessa forma, agravo a pena do acusado em 01 (um) mês.

Outrossim, inexistem circunstâncias atenuantes no presente caso.

Assim, a pena intermediária a que se chega na 2ª fase da dosimetria é a de 08 (oito) meses de detenção.

Na terceira fase de aplicação da pena, inexistem causas de aumento e/ou diminuição da pena.

Diante disso, mantenho a pena anteriormente estabelecida.

Pelos motivos acima expostos, fixo em definitivo a pena do denunciado em 08 (oito) meses de detenção.

ISTO POSTO, CONDENO o acusado ELEANDRO NUNES SOARES, devidamente qualificado nos autos, pela prática da conduta descrita no Artigo 129, § 9° do Código Penal, em 08 (sete) meses de detenção.

Consigno que o regime inicial para o cumprimento da pena será o aberto (Artigo 33, caput c/c § 3º, do Código Penal), já observada a regra do Artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, cujas condições serão fixadas em momento oportuno pelo Juízo da Vara de Execuções Penais.

Cumpre salientar que torna-se impossível a aplicação isolada da pena de multa ante ao contido no Artigo 17 da Lei nº 11.340/2006, que veda a conversão da pena em pagamento de multa ou a aplicação de sanção pecuniária ou, ainda, em penas de pagamento de cestas básicas.

Não se aplica, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade pelas restritivas de direitos (Artigo 43 e seguintes do Código Penal), pois o Artigo 44 do mesmo Código, em seu inciso I, proíbe essa conversão quando o crime é cometido mediante violência e grave ameaça.

Verifica-se ainda, a impossibilidade da suspensão condicional da pena, regido pelo Artigo 77 do Código Penal, visto que o inciso II do referido dispositivo impede a concessão de tal benefício, pois as circunstâncias judiciais anteriormente analisadas, desfavoráveis ao acusado, não autorizam a concessão do benefício. (...)”

Denota-se da leitura acima, que o juiz sentenciante fixou a pena-base em 07 (sete) meses de detenção, por considerar desfavorável ao apelante as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivo do crime. Reconheceu a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, do Código Penal, visto que a vítima estava grávida, tornando a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção.

A legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada fixa a pena visando à suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal, vejamos:

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento”.

Como visto, a pena privativa de liberdade foi estabelecida 05 (cinco) mês acima do mínimo legal, ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis: culpabilidade e motivo do crime.

Nesse sentido, entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu:

Culpabilidade
: No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária:

Miguel Reale Júnior:

“O art. 59 em muito de difere do art. 42 do Código Penal de 1940, pois o texto atual estabelece com maior precisão que se deve ter em vista o que se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A culpabilidade, como critério básico e principal na fixação da pena, vem mencionada em primeiro lugar.

A culpabilidade é entendida em termos de culpabilidade normativa, ou seja, importando tanto no exame de reprovabilidade do ato como na do seu autor.

A culpabilidade, enquanto juízo de valor, pode vir excluída se o ato não é reprovável visto a presença de requisitos objetivos (perigo certo e atual, inevitabilidade de outro meio de ação) tornarem não censurável a conduta.

A culpabilidade normativa, contudo, não se limita às hipóteses de ‘reprovação’ e ‘não reprovação’, pois se culpável a ação é imprescindível saber em que medida merece censura, reprovação, constituindo-se culpabilidade como limite da pena.

O agente é tanto mais culpado quanto tenha proporcionado pelo modo de vida, pelos padrões de comportamento, pela formação de sua personalidade (na medida em que se sujeita à sua livre opção) a facilitação da prática do delito.

São, portanto, especificações do termo genérico ‘culpabilidade’, as indicações dos critérios: antecedentes, conduta social, personalidade, motivos.

O agente será merecedor da maior reprovação se o fato praticado revelar-se, em análise da subjetividade expressa na sua biografia, como consequência esperada de seus antecedentes, bem como de seu particular modo de ser, da sua escolha de valores e das tendências que preferiu desenvolver em detrimento de outras potencialidades positivas.” (“Instituições de Direito Penal – parte geral”. vol. II. Editora Forense. Rio de Janeiro: 2003. p. 84 e 85).”

Luiz Flávio Gomes:

“1.ª) culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena.

Essa função nada tem haver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena.

Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com os seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença ( que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que esta presente nos crimes dolosos).

É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.” (GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)”

A
culpabilidade
foi considerada “reprovável”, em virtude da potencial consciência da ilicitude do delito, m
otivo pelo qual a valoração negativa da referida circunstância judicial deve ser afastada.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a respeito da fundamentação empregada pelo Juiz singular, para negativar a circunstância judicial:

“(...)
A potencial consciência da ilicitude diz respeito à culpabilidade em sentido estrito, assim definida como elemento integrante da estrutura do crime, em sua concepção tripartida, e não à culpabilidade em sentido lato, a qual se refere à maior ou à menor reprovabilidade do agente pela conduta delituosa praticada, motivo pelo qual não autoriza a exasperação da pena-base
(...).”

(HC 208.993/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 29/10/2015) ”

Referente ao
motivo do crime
, explicitou-se que
“e não lhe favorece, Vez que lesionou a vítima, sem qualquer incitação aparente, demonstrando a banalidade da ação”.

Como a máxima vênia, os fundamentos expostos não se mostram aptos a justificar a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime, haja vista que neste momento se devem observar os motivos que ensejaram o agente a prática da conduta ilícita.

Desta forma, faltando fundamento idôneo, em clara afronta ao disposto no art. 93, IX, da Carta Magna, afasto da primeira fase dosimétrica a consideração negativa da circunstância judicial da culpabilidade e dos motivos do crime, valorada pelo Juiz sentenciante, motivo pelo qual, fixo a pena-base no mínimo legal, a saber,
03 (três) meses de detenção.

Assim, o apelante faz jus a uma nova dosimetria:

1º fase:
Inexistindo circunstância judicial desfavorável ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 03 (três) meses de detenção.

2º fase: Não existe atenuante, todavia, verifica-se a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “h”, aumento a pena em 01 (um) mês, ficando a pena provisória em 04 (quatro) meses de detenção.

3º fase: Não há causa de aumento e diminuição, razão pela qual, torno definitiva a pena em
04 (quatro) meses de detenção.

DA EXCLUSÃO DO
QUANTUM
APLICADO PARA REPARAÇÃO DE DANOS.

Tenho que razão não assiste ao apelante.

A denúncia restou assim lavrada:

“(...) em 12/3/2.017, por volta das 22h, na residência do denunciado, localizada na Rua H, nº 27, Bairro Residencial Margarida, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com tapas, socos e esganadura, ofendeu a integridade corporal e saúde da ex-companheira Maeli Tais Miranda Rohden, provocando equimoses nos lábios e na região supraclavicular, conforme BOPJC 2017.87277 de fls. 4/5, laudo de lesões corporais 0629.A.17 fls. 8/11 e declarações vitimarias de fls. 11.

Consta que o denunciado e a vítima conviveram por sete meses, a vítima estava gestante e estavam separados.

No dia, hora e local dos fatos, o denunciado discutiu com a vítima e deu tapas, socos e esganou-a provocando as lesões corporais citadas. Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada que lavrou o BO e instaurou IP. Interrogado, o denunciado negou os fatos.

O Ministério Público denuncia Eleandro Soares Nunes como incurso no art. 129, § 9°, CP.

O Ministério Público requer:

1) O recebimento da denúncia.

2) A citação do denunciado para respondera acusação, por escrito, no prazo de 10 dias, prosseguindo até sentença condenatória, arts. 394/405.

3) A oitiva da vítima Maeli Tais Miranda Rohden de fls. 11.

4) A correção do nome do denunciado no sistema apolo.

5) Folhas de antecedentes e certidões do que nelas constar do Estado de Mato Grosso e do Instituto Nacional de Identificação.

6) A condenação do denunciado nos danos materiais relacionados com as lesões corporais sofridas pela vítima e a condenação do denunciado em valor mínimo pelos danos morais decorrentes do injusto penal.
(...)”

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

No presente caso, observa-se que o Ministério Público requereu expressamente na denúncia a condenação do recorrente ao pagamento de indenização pelos danos morais causados à vítima. E o magistrado sentenciante, então fixou o valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco do STJ:

“A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.º 1.675.874/MS, fixou a compreensão de que a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher implica a ocorrência de dano moral in re ipsa, de modo que, uma vez comprovada a prática delitiva, é desnecessária maior discussão sobre a efetiva comprovação do dano para a fixação de valor indenizatório mínimo. (...) 3. A atitude de violência doméstica e familiar contra a mulher está naturalmente imbuída de desonra, descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa. Desse modo, mostra-se necessário o restabelecimento do valor fixado pelo Juízo de origem como montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. (...). (REsp 1819504/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 30/09/2019) ”

Ademais, verifica-se que o
Parquet
em alegações finais, considerou a gravidade dos fatos, informando que a vítima estaria gravida na época, assim, pleiteou a condenação das reparações de danos. (Id. 31102473/31102474).

Destarte, observa-se nos autos que foram apresentados memoriais (Id. 31102477), pela Defesa do apelante, não havendo assim que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer Ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso interposto por
Eleandro Soares Nunes
, apenas para readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, mantendo os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020